Tribunal: TJPA
Processo: 0806861-94.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806861-94.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: M. R. GOMES SAMPAIO & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO DE RECURSO INDEVIDAMENTE DECLARADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. COMPETÊNCIA DO RELATOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADICIONAIS EM RAZÃO DA FASE DE MANIFESTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de exigir contas promovida por M. R. Gomes Sampaio & Cia Ltda., que, após reconhecer o trânsito em julgado da sentença da primeira fase e considerar devidamente prestadas as contas, declarou a perda de objeto de agravo de instrumento anteriormente interposto, determinou o pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em sentença, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, e condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios adicionais em razão da fase de manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo de origem pode declarar a perda de objeto de agravo de instrumento pendente de tramitação no Tribunal; (ii) estabelecer se é válida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios adicionais, em razão da fase de manifestação, sem indicação concreta da hipótese legal de incidência, da base de cálculo, do percentual ou do fato processual gerador da verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator do recurso possui competência funcional para não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou sem impugnação específica, nos termos do art. 932, III, do CPC.

4.

O juízo de primeiro grau pode conduzir o processo originário, reconhecer a existência de sentença superveniente e prosseguir no cumprimento de sentença, mas não pode extinguir, prejudicar ou declarar sem objeto recurso pendente perante o Tribunal.

5.

A decisão de origem extrapola os limites da competência do juízo a quo ao declarar que o Agravo de Instrumento nº 0811975-48.2025.8.14.0000 perdeu seu objeto em razão da prolação da sentença.

6.

O art. 85, § 1º, do CPC autoriza a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, na execução e nos recursos, cumulativamente, mas não permite a criação automática, sucessiva e indiferenciada de novas verbas honorárias a cada manifestação incidental das partes.

7.

A fixação de honorários advocatícios adicionais exige demonstração da hipótese normativa aplicável, da base de cálculo, do percentual ou critério de arbitramento e do fato processual gerador da sucumbência ou da causalidade.

8.

A condenação genérica em honorários advocatícios adicionais “em razão da fase de manifestação” não identifica o substrato jurídico da verba, a conduta processual que a gerou, nem a correspondência entre a atuação das partes e a sucumbência autônoma.

9.

O dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, do CPC não se satisfaz com referência abstrata ao Código de Processo Civil, sem explicação concreta da relação entre a norma, o caso e a condenação imposta.

10.

A cassação do capítulo relativo aos honorários adicionais não afasta os honorários sucumbenciais já fixados na sentença da primeira fase, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nem impede, em tese, a fixação de honorários no cumprimento de sentença quando presentes os pressupostos legais e adequada fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Compete ao relator declarar a prejudicialidade, a inadmissibilidade ou a perda de objeto de recurso pendente de tramitação no Tribunal. 2. O juízo de origem não pode declarar sem objeto agravo de instrumento já distribuído no segundo grau, ainda que reconheça sentença superveniente no processo originário. 3. A fixação de honorários advocatícios adicionais no cumprimento de sentença exige fundamentação concreta sobre a hipótese legal de incidência, a base de cálculo, o critério de arbitramento e o fato processual gerador da sucumbência ou causalidade. 4. A referência genérica a honorários devidos “em razão da fase de manifestação” não satisfaz o dever legal de fundamentação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, caput, §§ 1º e 2º, 489, § 1º, 523, 932, III, 995, parágrafo único, 1.015 e seguintes, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 517; STJ, Súmula 519; STJ, EREsp 1.366.014/SP; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2215731-81.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 10.10.2024; TRF4, AC nº 5077521-69.2019.4.04.7000/PR, Rel. Des. Federal Andrei Pitten Velloso, 1ª Turma, j. 18.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex
Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, lançada ao ID 168214272, nos autos do cumprimento de sentença nº 0037916-23.2013.8.14.0301, promovido por M. R. Gomes Sampaio & Cia Ltda.

A decisão recorrida, lançada ao ID 168214272, consignou, em síntese, tratar-se de manifestação apresentada por M. R. Gomes Sampaio & Cia Ltda. acerca da prestação de contas ofertada por Banco do Brasil S.A., após sentença que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas, reconhecendo o dever do réu de prestar contas relativas à conta corrente empresarial nº 4139-4 e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Registrou que a sentença proferida nos autos, ao ID 145145050, transitou em julgado conforme certidão de ID 147749310. Declarou que o Agravo de Instrumento nº 0811975-48.2025.8.14.0000 perdeu seu objeto em razão da prolação da sentença sob ID 145145050.

Consignou que as contas foram devidamente prestadas pelo Banco do Brasil S.A. mediante petição de ID 147154632 e documentos correlatos de IDs 147156750, 147156738, 147156759, 147156748, 147156745, 147156758, 147156757, 147156751 e 147156754.

Determinou que o Banco do Brasil S.A. procedesse ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte autora, José Luiz Messias Sales; e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios adicionais em razão da fase de manifestação, em conformidade com o Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, colacionadas ao ID 34738920, o agravante Banco do Brasil S.A. sustenta, em síntese, que: a) os autos originários tratam de ação de prestação/exigência de contas movida por M. R. Gomes Sampaio & Cia Ltda. contra o Banco do Brasil S.A.; b) o Juízo de primeiro grau não detém competência para declarar a perda de objeto do Agravo de Instrumento nº 0811975-48.2025.8.14.0000, pois tal providência competiria ao relator do recurso no segundo grau, à luz dos arts. 932, III, e 1.015 e seguintes do CPC; c) a condenação ao pagamento de honorários advocatícios adicionais em razão da fase de manifestação seria indevida, por ausência de fundamentação legal concreta, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, § 1º, do CPC; d) estariam presentes os requisitos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, requerendo-se a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o pagamento de honorários advocatícios adicionais e suspender o reinício dos procedimentos de cumprimento de sentença previstos no art. 523 do CPC até o julgamento definitivo do recurso; ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, a fim de cassar a decisão agravada de ID 168214272, nos capítulos impugnados.

O pedido de efeito suspensivo foi apreciado por decisão interlocutória lançada ao ID 35293594, ocasião em que este
Relator deferiu parcialmente a tutela recursal, tão somente para sustar a eficácia do capítulo da decisão de ID 168214272 que impôs ao Banco do Brasil S.A. o pagamento de honorários advocatícios adicionais em razão da fase de manifestação, até ulterior deliberação ou julgamento do mérito recursal
, mantendo-se hígidos os demais comandos decisórios, inclusive quanto ao prosseguimento do cumprimento de sentença e quanto à verba honorária sucumbencial fixada na sentença de ID 145145050, cujo trânsito em julgado foi certificado sob o ID 147749310.

Contrarrazões foram apresentadas por M. R. Gomes Sampaio & Cia Ltda. ao ID 35637057, sustentando-se, em síntese, que: a) a decisão recorrida teria reconhecido corretamente o trânsito em julgado da sentença proferida na primeira fase da ação de exigir contas, bem como a perda superveniente do objeto do agravo anteriormente interposto pelo Banco do Brasil S.A.; b) o magistrado de primeiro grau não teria extinguido formalmente o recurso em tramitação no Tribunal, mas apenas reconhecido, para fins de condução do cumprimento de sentença, fato processual objetivo decorrente do trânsito em julgado da sentença de mérito; c) a fixação de honorários advocatícios adicionais encontraria amparo no art. 85, § 1º, do CPC e na Súmula 517 do STJ, diante da resistência do executado ao cumprimento do julgado e da necessidade de atuação técnica adicional do patrono da parte vencedora; d) não haveria nulidade por ausência de fundamentação, pois a decisão agravada teria indicado suficientemente que a verba decorreu da fase de cumprimento de sentença e das manifestações apresentadas pelo executado; ao final, requer o desprovimento do recurso.

É relatório.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à análise da validade dos capítulos da decisão agravada, lançada ao ID 168214272, que: a) declararam a perda de objeto do Agravo de Instrumento nº 0811975-48.2025.8.14.0000, anteriormente interposto pelo Banco do Brasil S.A.; b) condenaram o executado, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios adicionais “em razão da fase de manifestação”, para além da verba sucumbencial já fixada na sentença da primeira fase da ação de exigir contas, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O recurso comporta parcial provimento.

Inicialmente, quanto ao capítulo da decisão que declarou a perda de objeto do Agravo de Instrumento nº 0811975-48.2025.8.14.0000, impõe-se reconhecer que
assiste razão ao agravante.

É certo que o magistrado de primeiro grau pode, e deve, conduzir o processo originário com observância à efetividade, à duração razoável do processo e à autoridade da coisa julgada, especialmente quando já certificado o trânsito em julgado da sentença proferida na primeira fase da ação de exigir contas, conforme registrado no ID 147749310.

Também é certo que a superveniência de sentença pode, em determinados contextos, esvaziar a utilidade de recurso interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida.

Todavia, a competência para declarar formalmente prejudicado, inadmissível ou desprovido de objeto recurso pendente de tramitação no Tribunal pertence ao relator, e não ao juízo prolator da decisão originária.

O art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

A literalidade do dispositivo é suficiente para demonstrar que
a análise da perda superveniente do objeto de agravo de instrumento já distribuído no segundo grau integra a competência funcional do órgão recursal, exercida, ordinariamente, pelo relator.

O juiz de primeiro grau pode reconhecer a existência de sentença superveniente e prosseguir na condução do cumprimento de sentença,
mas não pode extinguir, prejudicar ou declarar sem objeto recurso pendente perante o Tribunal, ainda que a conclusão material sobre a superveniência de título judicial possa vir a ser posteriormente acolhida pelo órgão ad quem.

No caso, a decisão de ID 168214272 não se limitou a consignar a existência do trânsito em julgado da sentença de ID 145145050; ela declarou, em seu dispositivo, que o Agravo de Instrumento nº 0811975-48.2025.8.14.0000 “perdeu seu objeto em razão da prolação da sentença”.

Esse comando decisório, tal como redigido, extrapola os limites da competência do juízo de origem, razão pela qual deve ser cassado
, sem prejuízo de que o relator do recurso próprio delibere, naquele feito, sobre eventual prejudicialidade superveniente.

Passa-se, então, ao exame do capítulo relativo aos honorários advocatícios adicionais.

A decisão agravada, após consignar que a sentença da primeira fase havia fixado honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, determinou o pagamento da verba sucumbencial em favor do patrono da parte autora, José Luiz Messias Sales, e, em seguida,
condenou o réu ao pagamento de “honorários advocatícios adicionais em razão da fase de manifestação, em conformidade com o Código de Processo Civil”.

Ocorre que tal fundamentação, respeitosamente, revela-se insuficiente para sustentar condenação autônoma.

O art. 85, caput, do Código de Processo Civil dispõe que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Seu § 1º prevê que “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.

Já o § 2º do mesmo artigo estabelece que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, atendidos o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A norma processual, portanto,
efetivamente autoriza a fixação de honorários em cumprimento de sentença, bem como em execução e em recursos.

Todavia, a autorização legal
não pode ser interpretada como permissão para criação automática, sucessiva e indiferenciada de novas verbas honorárias a cada manifestação incidental apresentada pelas partes
.

É indispensável que o pronunciamento judicial demonstre a precisa hipótese normativa que legitima a condenação, indique a base de cálculo, explicite o percentual ou critério de arbitramento e identifique o fato processual gerador da sucumbência ou da causalidade.

Essa compreensão é reforçada pela própria jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça. A Súmula 517 dispõe que “são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”. A Súmula 519, por sua vez, afirma que “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.

Vê-se, portanto, que o sistema jurisprudencial do STJ
não admite solução simplista: há hipóteses em que os honorários são devidos na fase de cumprimento, mas também há limites objetivos à sua multiplicação, sobretudo quando se está diante de incidentes ou manifestações sem autonomia sucumbencial.
Observe julgados dos tribunais pátrios, aplicável ao feito,
mutatis mutandis
:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
Descabida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes processuais, em que não resulte a extinção ou alteração substancial do próprio processo principal, conforme decidido pela Eg. Corte Especial do STJ, nos autos do EREsp 1.366.014/SP
, como acontece no caso dos autos, de indeferimento de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ante a inexistência de extinção, ainda que parcial, nem alteração substancial do próprio processo principal, que compreende a ação executiva proposta pela parte agravada, sendo, a propósito, relevante salientar que a espécie não compreende situação excepcional, que justifique a condenação em verba honorária - Reforma da r . decisão agravada, para afastar a condenação da parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Recurso provido (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22157318120248260000 São Paulo, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 10/10/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2024) (grifos nossos).

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CAUÇÃO . RECUSA DA UNIÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO. 1 . É princípio norteador do processo executivo que a constrição patrimonial, consubstanciada na penhora, deve ser orientada pelo interesse do credor. 2. Em ações cautelares de caução prévia à execução fiscal, não cabe a condenação em honorários advocatícios, por se tratar de incidente processual ligado à execução fiscal,
sem autonomia para gerar tal obrigação
(TRF-4 - AC: 50775216920194047000 PR, Relator.: ANDREI PITTEN VELLOSO, Data de Julgamento: 18/06/2025, 1ª Turma, Data de Publicação: 18/06/2025) (grifos nossos).

No caso concreto, a decisão agravada
não esclareceu se os honorários adicionais decorreriam do simples escoamento do prazo para pagamento voluntário, de impugnação formal ao cumprimento de sentença, de resistência específica do executado, de incidente autônomo, de recurso, de ato executivo frustrado ou de qualquer outra hipótese prevista em lei.

Limitou-se a afirmar que
a condenação ocorreria “em razão da fase de manifestação”.

A expressão, por sua generalidade, não permite identificar o substrato jurídico da condenação, tampouco revela a necessária correspondência entre a conduta processual do executado e a criação de verba sucumbencial autônoma.

A fundamentação judicial, contudo, deve ser concreta.

O art. 489, § 1º, do CPC estabelece parâmetros mínimos para a validade da decisão judicial, reputando não fundamentada a decisão que se limita à indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; que emprega conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência; ou que deixa de enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Aplicando-se tal disciplina ao caso,
a condenação genérica em honorários advocatícios adicionais “em conformidade com o Código de Processo Civil” não satisfaz o dever constitucional e legal de fundamentação
.

Não se trata de exigir fundamentação excessiva ou academicamente exauriente, mas de exigir o mínimo indispensável: qual a hipótese legal de incidência, qual a base de cálculo, qual o percentual, qual ato processual gerou sucumbência ou causalidade, qual trabalho adicional foi considerado e por que a verba sentencial já fixada não seria suficiente para remunerar a fase anterior. Ausentes tais elementos, o capítulo decisório não pode subsistir.

Ressalte-se, por oportuno, que o reconhecimento da nulidade do capítulo relativo aos honorários adicionais não implica afastamento dos honorários sucumbenciais já fixados na sentença da primeira fase, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, verba esta expressamente preservada pela decisão liminar lançada ao ID 35293594 e não infirmada, nos limites deste agravo, por fundamento capaz de autorizar sua suspensão ou cassação.

Tampouco se está a afastar, em tese, a possibilidade de fixação de honorários no cumprimento de sentença, quando presentes os pressupostos legais e desde que a decisão esteja adequadamente fundamentada.
O que se afasta é a condenação adicional genérica, abstrata e desprovida de indicação concreta da hipótese legal de incidência.

Também não se altera, nesta sede, o capítulo da decisão agravada que consignou terem sido devidamente prestadas as contas pelo Banco do Brasil S.A
. mediante petição de ID 147154632 e documentos de IDs 147156750, 147156738, 147156759, 147156748, 147156745, 147156758, 147156757, 147156751 e 147156754, pois a insurgência recursal efetivamente devolvida ao Tribunal concentra-se na competência para declaração de perda de objeto do agravo anterior e na condenação por honorários adicionais.

Dessa forma, deve ser dado parcial provimento ao agravo de instrumento para cassar: a) o capítulo da decisão de ID 168214272 que declarou a perda de objeto do Agravo de Instrumento nº 0811975-48.2025.8.14.0000, por se tratar de providência afeta ao relator daquele recurso; b) o capítulo que condenou o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de honorários advocatícios adicionais em razão da fase de manifestação, por ausência de fundamentação concreta e de demonstração da hipótese legal específica de incidência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A., para reformar os capítulos da decisão de ID 168214272 que declararam a perda de objeto do Agravo de Instrumento nº 0811975-48.2025.8.14.0000 e que condenaram o agravante ao pagamento de honorários “advocatícios adicionais em razão da fase de manifestação”.

Mantenho incólumes os demais comandos decisórios
, inclusive quanto ao prosseguimento do cumprimento de sentença e quanto à verba honorária sucumbencial já fixada na sentença de ID 145145050, cujo trânsito em julgado foi certificado sob o ID 147749310.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/05/2026